Tribunal: TJBA
Processo: 8044860-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044860-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS FABIANO SILVA DOS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS

III L

AGRAVOS DE INTRUMENTO SIMULTÂNEOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES. CFOAPM. MATRÍCULA. DESCUMPRIMENTO. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. POSTO. PRIMEIRO TENENTE. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. CAPITÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL.

I - Infere-se do artigo 92, inciso III da Lei Estadual nº 7.990/2001 que, contando com trinta anos ou mais de serviço, os militares têm direito a ter calculados os seus proventos, com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, quando fossem transferidos para a reserva remunerada.

II - O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a promoção de militar feita por ressarcimento de preterição deve assegurar ao beneficiário a mesma posição que lhe competiria na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, garantindo-se os efeitos integrais da reparação.

III - O título exequendo determinou ao Estado da Bahia que matriculasse os Agravantes no CFOAPM, que surgisse após a vigência da Lei Estadual nº 14.186/2020, sob pena de ser revertida a mencionada obrigação de fazer em ressarcimento por preterição.

IV - Evidenciado que a parte Executada não cumpriu adequadamente o comando sentencial ao não garantir a matrícula direta dos Agravantes EDJAMES SOUZA DUARTE, LUIZ CARLOS BATISTA SANTOS e ROBERTO DOS SANTOS ARAÚJO no curso pleiteado, impositiva é a reforma da decisão para lhes assegurar o ressarcimento de preterição, consubstanciado no percebimento de proventos integrais correspondentes ao posto de Capitão, conforme previsão estatutária.

RECURSO DOS EXEQUENTES PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Agravos de Instrumento Simultâneos nsº 8044860-61.2025.8.05.0000 e 8040367-41.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravantes e Agravados
ESTADO DA BAHIA, CIDMILTON DA PAIXAO SIMPLICIO e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS EXEQUENTES
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO EXECUTADO ESTADO DA BAHIA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA